Tribunal: TJMT
Processo: 1035193-60.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035193-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA DE SANTANA SILVA - CPF: 058.139.691-01 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANDRESSA DE SANTANA SILVA - CPF: 058.139.691-01 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ, PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL E INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DA RÉ PROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que sua fixação em patamares insuficientes comporta majoração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto por ANDRESSA DE SANANA SILVA e o segundo pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pela primeira apelante em face da segunda, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexigível o débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

A autora, primeira apelante, pede a majoração do valor indenizatório, a utilização da data da citação como termo inicial dos encargos incidentes sobre a indenização e a ampliação dos honorários sucumbenciais.

A ré, segunda apelante, reafirma a existência do débito e a legitimidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a ausência de prova de dano moral, com o que postula o afastamento da condenação. Subsidiariamente, reclama a redução do valor indenizatório, a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios e a aplicação de juros de mora somente a partir do arbitramento.

Contrarrazões pelo não provimento do primeiro apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Versando a presente lide a respeito de uma típica relação consumerista, submetida ao regime de responsabilidade civil objetiva, na qual a autora alega falha na prestação do serviço por parte da operadora de telefonia, incumbia à fornecedora a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade estabelecidas no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Contudo, a requerida não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a culpa exclusiva de terceiros ou a origem dos débitos apontados como devidos. Incumbia à requerida trazer à baila, ao menos, a cópia do contrato de adesão que alega ter celebrado com a autora, com o intuito de comprovar que a consumidora realmente contratou os serviços cobrados.

Embora não se deva olvidar que operadoras como a ré costumam se utilizar da negociação por via telefônica, celebrando verdadeiros contratos verbais com os consumidores através dos sistemas de “
call center
” e se submetendo aos riscos decorrentes desta prática comercial, fato é que, ainda assim, a fornecedora não trouxe a lume elementos indicativos da contratação por parte da autora, seja por meio de protocolos ou ainda mediante registros de áudio relativos à avença que deu causa à cobrança contestada nos autos.

Não bastasse, ainda que restasse demonstrada a efetiva contratação dos serviços, a ré deveria comprovar a sua efetiva utilização, bem como a inadimplência do consumidor – por meio de faturas em aberto, notificações ou documentos correlatos - de modo a justificar a negativação empreendida.

Em vez disso, a ré, ora segunda apelante, se limitou a juntar históricos e telas sistêmicas oriundas de seu próprio sistema informatizado, elementos unilaterais e desacompanhados de qualquer prova da efetiva contratação dos serviços.

Consigne-se que tais meios de prova não se encontram ao alcance da autora ou de qualquer outra pessoa, senão da operadora de telefonia, pessoa jurídica que mantém o registro de todos os contratos, protocolos e dados dos usuários.

Assim sendo, não restando comprovada qualquer das hipóteses excludentes de responsabilidade previstas no §3º do art. 14 do CDC, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da segunda apelante ao realizar a cobrança indevida e efetuar o registro do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito.

Consequentemente, tem-se configurado o abalo moral, considerando que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura o dano “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo.

Reconhecido o dano, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação em ambos os recursos submetidos à apreciação desta Corte.

Para tanto, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 6.000,00
, se revela insuficiente às finalidades almejadas, merecendo ser
majorada ao valor de R$ 10.000,00
, acolhendo o apelo da parte autora.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE VENDA MERCANTIL - IRREGULARIDADE - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO A emissão de duplicata se encontra condicionada a realização de venda mercantil ou prestação de serviços, hipóteses não visualizadas no Contrato de Cessão de Crédito de Reposição Florestal firmado entre as partes. O valor da condenação em danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico da medida.
Sopesado tais fatores, mostra-se razoável o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(N.U 0006266-92.2011.8.11.0015, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

Com relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, entendo que a sentença não merece reparo.

É que, na hipótese de prejuízos extracontratuais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária é contabilizada a partir do arbitramento da indenização (sentença), no esteio das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a parte autora propõe a data da citação como marco inicial da correção monetária, enquanto a ré aponta o arbitramento como início dos juros moratórios, nenhum dos apelos se amolda ao entendimento consolidado pelo Tribunal Superior.

Por fim, no que se refere aos honorários sucumbenciais, o recurso da ré merece provimento.

Isso porque o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa só tem lugar quando o proveito econômico obtido é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Logo, considerando o valor da condenação, já majorado em sede recursal, deve esta base de cálculo ser utilizada na fixação dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados no patamar de 15% (art. 85, §2º do CPC).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, ainda,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso da ré para fixar os honorários sucumbenciais no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020